Tribunal: TJDFT
Processo: 0738131-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA. SÚMULA 481/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme a Súmula 481/STJ, é viável a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstre, insofismavelmente, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que ocorreu na espécie.
2. Recurso conhecido e provido.